Tribunal: STF
Processo: RE 176124
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  Previdencia.  Contribuição.  Art.  3.,  I,  da Lei
7.787, de 03.07.89.
          O  Plenário desta Corte, ao julgar o RE 166.772, declarou a
inconstitucionalidade  do  inciso I  do  artigo 3.  da  Lei 7.787/89,
quanto a expressão "autonomos e administradores".
          Recurso extraordinário conhecido e provido.